Tribunal: TJSP
Processo: 2056833-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVELIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO INDEFERIDO - AGRAVO DA AUTORA.
- Pedido da autora no sentido de ser declarada a revelia da ré diante da não apresentação de contestação, apesar da concessão de nova oportunidade para tanto – Alegação de que o comparecimento espontâneo da executada, na fase de cumprimento de sentença,

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVELIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO INDEFERIDO - AGRAVO DA AUTORA.
- Pedido da autora no sentido de ser declarada a revelia da ré diante da não apresentação de contestação, apesar da concessão de nova oportunidade para tanto – Alegação de que o comparecimento espontâneo da executada, na fase de cumprimento de sentença, supriu a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para oferecimento de contestação – Alegação descabida – Preclusão consumativa não verificada na hipótese dos autos – Decisão que reconheceu a nulidade da citação que ainda não está apta a produzir efeitos diante da pendência de julgamento de recurso interposto pela exequente – Decisão mantida.

Recurso não provido.